Tribunal: TCU
Processo: 000.055/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062024, modalidade Pregão e Uasg 926834 (Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedicação exclusiva de mão de obra para os cargos: auxiliar administrativo, auxiliar de serviços de copa, recepcionista telefonista, analista de suporte técnico, analista administrador de banco de dados e analista de comunicação social.)

Inteiro teor:
Acórdão 1646/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Gelu Serviços de Divulgação de Marcas e Imagens Ltda. com questionamentos sobre o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90006/2024, realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren/GO) a fim de contratar serviços de mão de obra para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços de copa, recepcionista telefonista, analista de suporte técnico, analista administrador de banco de dados e analista de comunicação social, no valor estimado de R$ 2.217.314,28. Considerando que a representante alegou, em suma, terem ocorrido indícios de irregularidade, ofensas a normas de licitações e a princípios constitucionais, como os da legalidade, da economia e da eficiência; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis, mas que, anteriormente, foi indeferido o pedido de adoção de medida cautelar; considerando que, após realizadas as medidas saneadoras determinadas no despacho à peça 31, foram confirmadas as falhas indicadas a seguir: i) fixação de salários-base, para os cargos de auxiliar administrativo e de analista de comunicação social, superiores aos previstos em convenções coletivas, em descordo com a jurisprudência recente desta Corte de Contas (Acórdãos 2.101/2020 e 1.589/2024, do Plenário, relator: Ministro Augusto Nardes, por exemplo), pois não há, nos autos, comprovação de que os serviços demandam a execução por profissionais com nível de qualificação acima da média; ii) ausência de clareza no ato convocatório quanto aos salários que seriam aceitos nas propostas de preço, haja vista a ocorrência de: ii.1) divergência entre o subitem 5.10.2 do edital (peça 4, p. 7), que exige o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, e o subitem 4.3.5.1 do termo de referência (peça 5, p. 5), que estabelece a necessidade de o salário da remuneração atual dos funcionários em prestação de serviço para o Conselho ser mantido em novas contratações do mesmo cargo, sem reduções; ii.2) ausência de definição precisa sobre os salários-base praticados no contrato então vigente; e ii.3) previsão, na planilha de custos do salário-base do posto de serviço de auxiliar administrativo, de R$ 1.725,00 apenas como valor "sugerido" (peça 13, p. 1), e não obrigatório, ao contrário do considerado no julgamento de recurso interposto no certame (peça 8); considerando, entretanto, que a unidade jurisdicionada juntou pesquisas demonstrando que os salários desses postos de serviço são menores que os contratados por alguns entes da Administração Pública; considerando que as propostas vencedoras dos itens 1 (serviços de apoio administrativo) e 6 (serviços de suporte de divulgação em comunicação social) do certame ficaram aquém dos respectivos valores anuais estimados, conforme o quadro constante do item 20 do despacho à peça 31; considerando que, durante o processamento da licitação, a entidade concedeu três oportunidades para a representante corrigir sua planilha no intuito de constar o valor R$ 1.725,00 como salário-base do cargo de auxiliar administrativo, o que não foi atendido (peça 29, p. 18-9); considerando, ainda, que se verificou, no termo de homologação relativo ao item 6, que o Coren/GO esclareceu a quatro empresas que deveriam inserir, em suas planilhas, o salário-base de R$ 2.628,47 para o cargo de analista de comunicação social (peça 30, p. 21-28); considerando que esse procedimento demonstra que, não obstante as falhas referentes à fixação de valores mínimos de salários para esses dois cargos, sem cumprimento das condicionantes dispostas na jurisprudência do TCU, e à falta de clareza do edital, a entidade deu tratamento isonômico aos licitantes na análise do cumprimento da exigência; considerando que, diante desse cenário, não é oportuna determinação visando anular os procedimentos pertinentes aos itens 1 e 6; considerando, por outro lado, que é necessário implementar as providências propostas na instrução para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade especializada, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerá-la parcialmente procedente; c) expedir o comando especificado no subitem 1.8; d) comunicar esta decisão ao Coren/GO, à representante e às empresas Pontual Serviços Gerais Ltda. e Orbenk Administração e Serviços Ltda.; e e) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 000.055/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gelu Serviços de Divulgação de Marcas e Imagens Ltda. (05.417.003/0001-49). 1.2. Interessadas: Pontual Serviços Gerais Ltda. (21.992.832/0001-01) e Orbenk Administração e Serviços Ltda. (79.283.065/0009-07). 1.3. Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren/GO). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Simone Rosy do Nascimento Costa (OAB/SC 43.503) e outros, representando Orbenk Administração e Serviços Ltda.; Cesario de Aguiar Silva Oliveira (OAB/GO 55.178) e outros, representando Gelu Serviços de Divulgação de Marcas e Imagens Ltda. 1.8. Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico SRP 90006/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. ausência de justificativa técnica para que os serviços de apoio administrativo e de suporte de divulgação em comunicação social demandam, por suas características e particularidades, a execução por profissionais com nível de qualificação acima da média, para fundamentar a fixação de salários em valores superiores aos pisos estabelecidos em convenções coletivas de trabalho, em desacordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 2.101/2020 e 1.589/2024, do Plenário, relator: Ministro Augusto Nardes, por exemplo); e 1.8.1.2. falta de clareza e objetividade no edital do certame sobre os valores dos salários-base exigidos para os cargos de auxiliar administrativo e analista de comunicação social.